Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PROVENTOS DO TRABALHO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. Por força do que dispõe o inciso VI do art. 1.659 do Código Civil, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge estão excluídos da comunhão.
3. Em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. As exceções se reportam a casos excepcionais, justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.